Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002072-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (PROCURADOR), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram produzidos pelo contador judicial, que p
ossui presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, constitui
robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002072-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 0000762-63.2016.8.11.0037 (Código 160812), em fase de cumprimento de sentença, proposto por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
, que homologou o cálculo elaborado por contador judicial (Id. 85144317 – autos de origem) e determinou a intimação do executado para adimplir o saldo remanescente, em 15 (quinze) dias, atualizando o saldo remanescente até a data do efetivo pagamento, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que descabe falar em pagamento de qualquer diferença, pois já efetuou o depósito integral do valor requerido pela parte exequente no prazo previsto em lei e no prazo assinalado pelo juízo.

Ressalta que houve a satisfação do débito, ao passo que o cumprimento de sentença merece a extinção, na forma preconizada pelo art. 924, II do CPC/2015, o que desde já requer.

Sustenta que
“é descabida a pretensão da exequente, validada através da decisão de id. 104165798, de se atualizar valores “até a data do efetivo pagamento”, pois sempre haverá um lapso temporal entre a decisão judicial, a intimação das partes e o prazo para o cumprimento”
(sic).

Defende que
“pensar de modo diverso equivaleria a eternizar a execução, pois sempre haverá esse lapso temporal, o que é razoável e natural no curso do processo, ônus que não merece ser imputado ao executado, pois não deu azo a qualquer retardo na marcha processual”
(sic).

Aduz que o cálculo apresentado pela contadoria é nulo de pleno direito, pois não reflete a realidade dos autos, e que caso não seja esse o seu entendimento, de forma subsidiária, requer que sejam afastadas, no caso concreto, a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º do CPC/2015, uma vez que, repisa-se, depositou o valor integral requerido pelo exequente, cumprindo com o seu dever, ao passo que não merece qualquer punição.

Com estes argumentos, requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso, e no mérito, pede o provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 27/02/2023, por esta Relatora (Id. 157800185).

O agravado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161797181).

Preparo recursal recolhido no id. 157219175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o agravante insurge-se quanto à decisão que homologou os cálculos do perito.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa:

“(...)
Vistos etc. Não merecem prosperar as alegações do executado, pois é cediço que assim como o exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito até a data do requerimento de cumprimento de sentença (art. 524, CPC), cabe ao executado atualizar o valor constante no requerimento até a data do efetivo pagamento, o que não foi observado, existindo diferença a ser paga, pela inobservância de um preceito lógico.

Destarte, homologo o cálculo judicial (Num. 85144317). Intime-se o executado para adimplir o saldo remanescente, em 15 (quinze) dias, atualizando o saldo remanescente até a data do efetivo pagamento, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Expirado o prazo, imediata conclusão (...).”
(Id. 104165798 – autos de origem)

Não se conformando com o
decisum
, o banco executado defende, dentre outros pontos, que descabe falar em pagamento de qualquer diferença, pois, no seu entender, efetuou o depósito integral do valor requerido pela parte exequente/recorrida no prazo previsto em lei e no prazo assinalado pelo juízo.

Registro, inicialmente, que sendo o juiz destinatário da prova, de acordo com o sistema do livre convencimento motivado, nos termos do disposto no art. 370 do CPC, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da retificação e/ou esclarecimentos sobre eventuais pontos controversos no cálculo contábil.

No caso, em que pesem os argumentos expostos pela parte recorrente
, não vislumbro que

a decisão recorrida padece de qualquer irregularidade/ilegalidade,

porquanto, o valor do débito pago pelo ora agravante não foi devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, estando o saldo remanescente consubstanciado na diferença do valor, vez que o cálculo foi embasado na legislação que rege a matéria e confeccionado pelo contador judicial
(id.

85144317 – autos de origem
)
, devendo, na hipótese, ser mantida a decisão agravada.

Isso porque, como cediço,
os cálculos elaborados pela contadoria judicial possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL
– OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ -LOS – INADMISSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.”
(TJ-MT 10084913020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

In casu
, o banco recorrente, apesar de manifestar inconformidade com o
decisum
, não apresenta elementos concretos que apontam pela existência de erro na conclusão do juízo, sobretudo porque
não prevalece a argumentação do ora agravante,
como bem pontuado pelo juízo primevo
, ao consignar que
“n
ão merecem prosperar as alegações do executado, pois é cediço que assim como o exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito até a data do requerimento de cumprimento de sentença (art. 524, CPC), cabe ao executado atualizar o valor constante no requerimento até a data do efetivo pagamento, o que não foi observado”
(sic).

No mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELOS – EXECUÇÃO –
ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO POSTERIOR – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PERÍODO QUE COMPREENDE A DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PAGAMENTO
– RECURSO DO BANCO PROVIDO – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PREJUDICADO. Afasta-se a extinção da execução se não adimplida, por inteiro, a obrigação executada. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados são devidos até o efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT - AC: 00008014920008110028 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023